Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726112-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA AGRAVADO: JOSE NEVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FÁBIO STARACE FONSECA contra decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizada por JOSÉ NEVES FILHO, rejeitou a alegação de nulidade do aproveitamento de avaliação judicial de imóvel realizada em processo distinto (ID 160558764, autos originais). Em suas razões (ID 48504540), o agravante sustenta que: 1) apesar da necessidade de liquidação de sentença, o agravado apresentou cumprimento de sentença; 2) a liquidação foi realizada em processo diverso (0700987-39.2022.8.07.0006), sem a participação dos agravantes; 3) há violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido (ID 48509510). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil-CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia reside em verificar se a avaliação judicial de imóveis realizada em processo distinto - prova emprestada -, é suficiente para dispensar a fase de liquidação de sentença. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O artigo 509 do CPC prevê que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, será realizada a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. O artigo 510, por sua vez, dispõe que "na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. De outro lado, a prova emprestada esta regulada pelo artigo 372 do CPC, o qual estabelece que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” No caso, conforme acórdão que julgou o recurso de apelação (ID 119052620 - autos de origem), o recurso foi parcialmente provido para condenar os réus/agravantes ao pagamento de indenização "pelos sete imóveis adquiridos e não realocados, com base no valor atual de mercado do terreno não edificado, a ser apurado em sede de liquidação de sentença”. Apesar da necessidade de liquidação de sentença, o agravado apresentou diretamente o cumprimento de sentença, com base em avaliação judicial de imóveis realizada em processo distinto, o que foi admitido pelo juízo. Não se ignora que há jurisprudência acerca da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual. Para a concretização de tais princípios, a admissão de prova emprestada é uma relevante possibilidade que deve ser adotada sempre que não houver prejuízo às partes. Todavia, a admissão da prova emprestada não afasta a necessidade de liquidação de sentença. Pois, deve ser assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo em que a prova será utilizada. Nesse sentido, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DA UNIÃO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA. ART. 55 DA LEI N. 9.605/98. ART. 2o DA LEI N. 8.176/91. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. DEBATE NA ESFERA CÍVEL. ARTS. 93, 156 E 386, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. ART. 155 C/C ART. 386, VII, DO CPP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. EXTRAÇÃO DE 655.000 KG DE ÁGATA. NEGADO PROVIMENTO. 1. A suspensão da ação penal, conforme autoriza o art. 93 do Código de Processo Penal, é faculdade do magistrado, diante das particularidades do caso concreto, cuja conveniência deve ser avaliada pelo juízo criminal. 2. Na hipótese, consta da sentença condenatória, que Quanto à realização de perícia da área relativa ao Auto de Infração, importante referir que a decisão proferida no evento 339 já esclareceu que a matéria, quando decidida pelo Juízo Cível poderá ser alegada em qualquer grau de jurisdição sem prejuízo aos réus, da mesma forma que se trata de matéria discutida na seara cível desde o longínquo ano de 2013, conforme apontado na própria manifestação dos réus (E.337), o que demonstra a superação de prazo razoável de suspensão, conforme se depreende da hermenêutica do art. 93, §1o, do Código de Processo Penal (e-STJ, fl. 1.375). 3. Ademais, consta dos autos que o contexto probatório confirma a materialidade do delito, seja em face do Auto de Infração, do Laudo pericial ou em face dos esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação. 4. A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e à ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas. (REsp 1898968/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) 5. No caso, consta da sentença que As oitivas das testemunhas de acusação acerca dos fatos realizadas no processo no 5001204-41.2017.4.04.7116 foram submetidas ao contraditório na presente ação, inexistindo cerceamento à defesa dos réus. 6. Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-probatórias da causa, pela condenação dos recorrentes, inviável o pleito absolutório, nesta oportunidade, sob pena de violação da Súm. n. 7/STJ. 7. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 8. No caso, as penas-base foram fixadas 6 (seis) meses acima do mínimo legal, em face da valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, pois foram utilizadas máquinas escaveiras, caminhões para transporte e utilização de pessoa jurídica aparentando atividade lícita para a extração de aproximadamente 655.000 kg de pedras ágata. 9. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp n. 1.902.959/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.) grifou-se "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUIZ CRIMINAL QUE DEFERIU O COMPARTILHAMENTO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FIM DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. 1. Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão do juiz criminal que, após homologado o arquivamento do inquérito policial, deferiu o compartilhamento das provas produzidas para fim de instrução de ação cível de improbidade administrativa. 2. "É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal." (AgRg no REsp 1714914/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). 3. O uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada. Precedentes. 4. Agravo interno não provido". (AgInt no RMS n. 61.408/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.) Em face dessas considerações, está presente a probabilidade do direito. O risco de dano grave ou de difícil reparação também está presente, o que possibilita a concessão do efeito suspensivo. Afinal, por se tratar de cumprimento de sentença, há risco imediato de atos expropriatórios. DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator